Tribunal: TJES
Processo: 5000070-85.2019.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-85.2019.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: BENTO SANTO FIOROTTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE POSSUÍA UM CARTÃO DE CRÉDITO POR MAIS DE TRINTA ANOS, ONDE POSSUÍA UM SEGURO DE VIDA E UMA CAPITALIZAÇÃO. RELATA QUE SEU CARTÃO FORA CANCELADO PELO BANCO RÉU E QUE A PARTIR DE ENTÃO NÃO EFETUOU MAIS NENHUMA COMPRA. CONTUDO, INFORMA QUE VEM SEM COBRADO INDEVIDAMENTE POR VALORES NÃO ESCLARECIDOS. DESTE MODO, PUGNA LIMINARMENTE PELA EXCLUSÃO DO SEU CPF DO SERASA, RESTITUIÇÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 620,52 (SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA ADUZ AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES A PRETENSÃO AUTORAL PARA:
“Dessa forma,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial pelo autor e
DETERMINO
a imediata expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que, em 24 horas, seja dada baixa nas restrições lançadas ao nome e CPF do autor referentes as dívidas discutidas nesta ação;
CONDENO o requerido a devolver os valores recebido na fatura do Cartão de Crédito aberta em nome do autor em relação ao
Título de Capitalização
, os quais deverão ser
corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês
, desde a data de 11.06.2019 até a do efetivo pagamento. CONDENO, finalmente, o requerido a pagar ao autor uma indenização pelos
Danos Morais
causados a qual fixo em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), valores que julgo ser suficiente para
desestimular comportamentos semelhantes por parte do requerido
e
servir de alento e compensação pelo sofrimento imposto ao autor
. Destarte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.
(4) RECURSO DO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO E DECLARAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NO QUE TANGE AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NO MÉRITO, DEFENDE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA DEIXOU DE QUITAR SUAS FATURAS A PARTIR DO MÊS 04/2019, ACUMULANDO SALDO DEVEDOR. ASSIM, POSTULA PELO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA POR REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
(6.1) AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95. (6.2) ANTE A ATUAÇÃO DA CREDICARD (ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO PERTENCENTE AO BANCO REQUERIDO) EM EFETUAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR E DISPONIBILIZAR O CRÉDITO REFERENTE AO RESGATE DA RESERVA FINANCEIRA DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DO CONSUMIDOR/REQUERENTE NO REFERIDO CARTÃO, TENHO QUE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DE R$ 620,52 AO RECORRIDO, É PLAUSÍVEL ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA REFERIDA QUANTIA À CREDICARD, EMPRESTA ESTA PERTENCENTE AO BANCO ITAÚ. PRELIMINAR REJEITADA.
(7) DO MÉRITO.
EM SÍNTESE, EM SUA PEÇA RECURSAL O RECORRENTE INFORMA QUE DE FATO O CARTÃO DE CRÉDITO EM QUESTÃO FOI MIGRADO AO ITAUCARD S.A. EM 15/02/2019, DADA A AQUISIÇÃO PELO BANCO DOS NEGÓCIOS DE VAREJO CONDUZIDOS PELO CITIBANK S.A. RELATA QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO RECORRIDO DO PLÁSTICO RECEBIDO, ASSIM, EM RAZÃO DO ABANDONO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELO CLIENTE/AUTOR, O SALDO DEVEDOR FOI ACUMULANDO. POR FIM, RESSALTA QUE AS FATURAS COBRADAS REFEREM-SE A DÉBITOS DECORRENTES DE TARIFAS DE SEGURO E ANUIDADE, AMBAS CONTRATADAS PELO RECORRIDO JUNTO AO PLÁSTICO, QUANDO ESTE PERTENCIA AO ANTIGO CITIBANK. POIS BEM. TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO OBSTANTE AS DECLARAÇÕES AVENTADAS PELO BANCO RÉU, SUAS RAZÕES NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE GUARIDA, PELAS CONSIDERAÇÕES QUE TECEREI A SEGUIR. DO QUE SE INFERE DOS AUTOS, O RECORRIDO DETINHA UM CARTÃO DE CRÉDITO DO
DINERSCLUB
, E EM RAZÃO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, AQUELE VEIO A TORNAR-SE EM UM CARTÃO DA CREDICARD. OCORRE QUE, ANTE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DO SERVIÇO DE CARTÃO CRÉDITO - OUTRORA ADQUIRIDO PELO AUTOR JUNTO À CITIBANK -, QUAL SEJA, A MUDANÇA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES, DEVERIA O BANCO RÉU OU A CREDICARD TEREM INFORMADO AO CLIENTE/RECORRIDO, ACERCA DA NOVA OPERADORA DE CRÉDITO RESPONSÁVEL, PORÉM ASSIM NÃO O FEZ, INOBSERVANDO O DEVER DE INFORMAÇÃO E OBSTANDO O DIREITO DE ESCOLHA DO RECORRIDO EM PERMANECER OU NÃO COMO CLIENTE DA NOVA EMPRESA. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA E ATUAÇÃO IRREGULAR DA RÉ, O REQUERENTE FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA ABSTRUSA E DESTITUÍDA DE INFORMAÇÕES SÓLIDAS QUE EVIDENCIASSE O NOVO CONTEXTO FÁTICO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO BASTASSE ISTO, O REQUERIDO INSCREVEU O NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, POR COBRANÇA DE VALORES QUE SE DIGA DE PASSAGEM ABUSIVOS, RELATIVOS A TARIFAS DE SEGURO E ANUIDADE. É INCONTROVERSO QUE OS LANÇAMENTOS NAS FATURAS COBRADAS PELO BANCO RÉU REFEREM-SE A SERVIÇOS CONTRATADOS PELO AUTOR JUNTO AO CITIBANK, QUAIS SEJAM, SEGURO E ANUIDADE. TODAVIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO REQUERIDO ACERCA DAS NOVAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS DÍVIDAS REVESTEM-SE DE CARÁTER INDEVIDO, LOGO, ENSEJA EM ILEGALIDADE A NEGATIVAÇÃO REALIZADA EM NOME DO AUTOR JUNTO AO SERASA, PORQUANTO FORA INVIABILIZADO AO CLIENTE A FACULDADE EM CONTINUAR OU NÃO USUFRUINDO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTE MODO, A INTELECÇÃO DESTE RELATOR COADUNA-SE AO ENTENDIMENTO EXPOSADO PELO MAGISTRADO DE PISO EM SUAS RAZÕES DE DECIDIR AO AFIRMAR QUE “[...] o requerido não se preocupou em informar adequadamente ao consumidor cobre as alterações que o afetariam diretamente, também não teve pressa em efetuar a cobrança desses valores lançados, permitindo que as cobranças indevidas "engordassem" com juros e correção, o que é verdadeiro enriquecimento ilícito”. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. LASTRO PROBATÓRIO INCONSISTENTE QUANTO À LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.